Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721740-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face da decisão proferida pelo d. juízo a quo que, nos autos de execução de título extrajudicial manejada em desfavor de MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMÉRCIO DE ALIMETNOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado, ora agravada, em cadastros de inadimplentes, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, nos termos do artigo 782, § 4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 11873379), as agravantes, em suma, sustentam a incidência do art. 782, § 3o, do CPC, que autoriza a inclusão do nome da agravada no cadastro de proteção ao crédito, como forma de compelir o devedor ao pagamento da dívida sob execução. Aduzem que a previsão do CPC não estabelece qualquer requisito para o deferimento do pedido de inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, salvo a motivação, já existente na hipótese. Preparo ao ID 118734444. Em contrarrazões (ID 12431964), a agravada, pela Curadoria Especial de Ausentes, requer o não provimento do recurso. Julgado o agravo de instrumento por esta 1a Turma Cível sob Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Carlos Rodrigues e negado seu provimento (ID 15197391), as agravantes manejaram Recurso Especial (15730939). Admitido o Recurso Especial (ID 17537386), o colendo Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento “para reformar o acórdão recorrido, determinando que o TJDFT analise novamente o pedido das exequentes, independentemente de seu porte financeiro ou condições técnicas de promoverem extrajudicialmente a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes” (ID 23807810 – p. 20). Transitado em julgado o recurso (ID 23807810 – p. 26) e em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Carlos Divino, os autos forma distribuídos a esta Relatoria (IDs 23833405 e 23840517). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Embora tenha o colendo Superior Tribunal de Justiça determinado a reanálise do agravo de instrumento, em consulta realizada ao processo de origem (0700262-41.2017.8.07.0001), constata-se que foi proferida sentença, em 25/09/2020 (ID 73153820), extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em face do abandono de causa, confirmada, no ponto, por este egrégio Tribunal, conforme acórdão de ID 23963727 dos autos de origem, em julgamento ocorrido em 10/03/2021, ensejando, por consequência, na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora